Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de faturamento. Ausência de atividade econômica. Pedido genérico. Ônus do exequente. Indeferimento mantido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, ao fundamento de ausência de atividade econômica e de caráter genérico do requerimento.
2 - O agravante sustenta a necessidade da medida para assegurar a efetividade da execução, diante do insucesso na localização de bens penhoráveis, invocando o art. 866 do CPC e precedentes que admitem a constrição.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a penhora do faturamento da empresa executada; (ii) definir se a ausência de diligências eficazes e a formulação genérica do pedido impedem a adoção da medida constritiva.

III. Razões de decidir
4 - A penhora sobre o faturamento é medida excepcional, posicionada em décimo lugar na ordem de preferência legal, exigindo prova da inexistência de outros bens e que a constrição não inviabilize a atividade empresarial.
5 - No caso concreto, foram realizadas dez tentativas de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha", todas com resultado negativo, o que indica a inexistência de ativos financeiros atuais.
6 - As informações fiscais que indicavam faturamento remontam a período superior a três anos, não servindo como indício atual de capacidade econômica da empresa, especialmente diante das diligências negativas recentes que sugerem ausência de atividade.
7 - Incumbe ao exequente o ônus de diligenciar na localização de bens penhoráveis, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a iniciativa da parte com a reiteração de medidas inócuas ou baseadas em dados superados.
8 - O indeferimento não acarreta prejuízo definitivo, uma vez que a execução se encontra suspensa e poderá ser retomada a qualquer tempo mediante a indicação concreta de bens ou prova de alteração patrimonial.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1 - A penhora sobre o faturamento exige a demonstração de indícios atuais de atividade econômica e de fluxo financeiro, não sendo suficiente a referência a informações fiscais pretéritas. 2 - O dever de diligência na localização de bens penhoráveis incumbe ao exequente, atuando o Judiciário como agente cooperador e não como substituto da parte. 3 - A reiteração de diligências eletrônicas sem fato novo ou decurso de tempo razoável configura medida inócua.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, “c”, 835, X, 854, 866 e 921, III e § 1o; CC, art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2101220, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 19/03/2026; TJDFT, Acórdão 1914701, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 29/08/2024; TJDFT, Acórdão 2009108, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 2036246, Rel.: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025; TJDFT, Acórdão 2037997, Rel.: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26/08/2025; STJ, REsp no 2.142.350/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01/10/2024.